Tribunal: TCU
Processo: 013.350/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2021, tendo como objeto termo de compromisso firmado para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e para implantação do contorno rodoviário de Brasiléia/AC e construção da ponte sobre o rio Acre, na BR-317/AC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de fiscalização, realizada no âmbito do Fiscobras/2021, tendo por objeto o Termo de Compromisso TC-870/2016-00, firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Acre (Deracre) para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e implantação do contorno rodoviário de Brasiléia/AC e construção da ponte sobre o rio Acre, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 41 e 43 da Lei 8.443/1992, art. 250 do Regimento Interno e art. 2o, I, II, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao Departamento de Estradas de Rodagens do Acre, com fundamento no art. 2o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que comprovem o emprego do percentual definido de brita em projeto (40%) na mistura a ser empregada na camada de base do pavimento do contorno rodoviário de Brasiléia/AC - BR-317/AC ao longo da execução da obra, conforme disposto no art. 62 e art. 63, §2o, inciso III, da Lei 4.320/1964; 9.2. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao Departamento de Estradas de Rodagens do Acre, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020 de que: 9.2.1. a aprovação do projeto básico em partes acarretou prejuízos ao gerenciamento das obras implantação do contorno rodoviário de Brasiléia/AC na BR-317/AC, em afronta ao princípio da eficiência estabelecido no art. 3o da Lei 12.432/2011; 9.2.2. a desconsideração das metas de resultado contratuais como critérios de medição e pagamento é incompatível com o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - Contratação Integrada (RDCi) previsto no art. 8o, V da Lei 12.462/2011 e com o que dispõe o art. 46, §9o, da Lei 14.133/2021; 9.2.3. a adoção em contratos firmados no âmbito do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - Contratação Integrada (RDCi) de cronograma físico-financeiro sem a definição de todas as etapas a serem consideradas para efeito de medição, caracterizando os marcos/pontos de controle, de modo a viabilizar o adequado acompanhamento da execução contratual, caracteriza afronta ao disposto no Acórdão 3290/2014-TCU-Plenário e no art. 42, §5o, do Decreto 7.581/2011; 9.3. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020 de que a ausência de estudos técnicos específicos para avaliar a sensibilidade à variação da umidade em termos de resistência mecânica, dos materiais empregados em camadas de base e sub-base de pavimentos, prejudica a confiabilidade da seleção das soluções a serem adotadas em camadas de base e sub-base de pavimentos rodoviários, o que afronta o princípio da eficiência estabelecido no art. 3o da Lei 12.462/2011, bem como no art. 5o da Lei 14.133/2021; 9.4. considerar prejudicada a determinação estabelecida no item 14.1 do despacho, de 21/12/2021, do então Ministro Relator destes autos; 9.5. orientar à Unidade Técnica que monitore o subitem 9.1 do presente Acórdão; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao Departamento de Estradas de Rodagens do Acre, informando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.